Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la ao pagamento, em favor do autor, de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, em razão do reconhecimento da ocorrência de overbooking.

2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré, no sentido da responsabilidade exclusiva do terceiro intermediário, agência de viagens, que teria vendido as passagens aéreas ao consumidor. A companhia aérea tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com o fito de obter indenização por eventuais danos sofridos em razão de cancelamento de voo. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente, rejeitada.

3. Tese meritória recursal centrada na alegação de ausência de danos materiais e morais, sob o fundamento de que o cancelamento do voo teria se dado em razão da readequação da malha aérea, fomentada pela pandemia. Subsidiariamente, postulada a redução do quantum arbitrado em sentença a título de reparação por danos morais.

4. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, levantada em contrarrazões, no tocante à tese central (justificativas ao cancelamento do voo).

5. Observa-se que a ré, ora recorrente, no bojo de sua contestação (ID 23401383), não teceu qualquer consideração acerca do que teria motivado o cancelamento do voo. Em momento algum da peça de defesa mencionou a ocorrência de reestruturação da malha aérea.

6. Aliás, ao descrever o fato narrado na inicial, a ré fez constar que as alegações do autor foram no sentido de que ele teria “solicitado o cancelamento da reserva, previamente contratada, sem a restituição dos valores pagos na forma que esperava, fato que teria ocasionado transtornos”. Tal afirmação não corresponde ao conteúdo da petição inicial do processo em comento.

7. Quanto às teses defensivas, a ré limitou-se a (a) defender a responsabilização exclusiva da agência de viagens (“culpa exclusiva de terceiro”); (b) noticiar a assinatura de TAC (Termo de Ajustamento de Condutas), firmado com o MJSP, o MPF e o MPDFT e em razão do qual os passageiros poderiam cancelar ou remarcar os voos, sem a cobrança de taxas; (c) afirmar, genericamente, que a pandemia se enquadraria no conceito jurídico de caso fortuito/força maior (fazendo constar do título de tópico da peça a menção a tratar-se de “excludente de responsabilidade”); (d) sustentar que a condenação por danos materiais e morais agravaria a situação financeira das companhias aéreas.

8. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

9. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (“readequação da malha aérea”). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.

10. Todavia, é de se conhecer e prover o pedido subsidiário para redução do quantum fixado em sentença, a título de reparação por danos morais, uma vez estar-se diante de cancelamento de voo ocorrido durante a pandemia (fato notório) e não ter havido maiores infortúnios para o autor, para além do atraso na chegada ao destino. Nesse norte, deve ser arbitrada a condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais), montante que se mostra razoável e proporcional aos danos experimentos pelo consumidor.

11. Destaca-se que, apenas após a condenação em sentença, é que desponta o interesse da ré em se insurgir contra o montante fixado a título de reparação de danos extrapatrimoniais, não havendo de se falar em inovação ou inépcia das razões recursais quanto ao ponto.

12. Preliminar de não conhecimento, suscitada em contrarrazões, acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença reformada para reduzir a indenização por dano moral à quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.